Tribunal: TJDFT
Processo: 0743401-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. INFORMAÇÕES SOBRE IMÓVEIS IRREGULARES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO, DA RAZOABILIDADE E DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS VIÁVEIS AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os vetores normativos emanados dos princípios da cooperação, da razoabilidade e da efetividade da execução devem nortear a condução pelo magistrado dos processos que estão sob seu crivo, de modo que, esgotados os meios ordinários possíveis, viável a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de obtenção de informações acerca de eventual existência de imóveis irregulares em nome da parte executada, para fins de constrição e, consequentemente, satisfação do crédito.
2. Diante das particularidades da causa que demonstram o esforço da parte agravante para encontrar bens da parte devedora capazes de satisfazer o crédito, exauridos os meios extrajudiciais que lhe são disponíveis, o provimento do recurso revela-se plausível.
3. Recurso conhecido e provido.